Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600052-45.2023.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2024
Número: 0600052-45.2023.6.16.0079
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 20/11/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600052-
45.2023.6.16.0079, que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo Movimento Democratico
Brasileiro do Município de Conselheiro Mairink/PR , relativas ao exercício de 2022. (Prestação de
Contas apresentada pelo órgão municipal do Movimento Democratico Brasileiro de Conselheiro
Mairink/PR para fins de prestação de contas do exercício financeiro de 2022, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que foi identificado movimentação financeira na conta bancária
aberta em nome do partido, mas a agremiação apresentou declaração de ausência de
movimentação ). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43799193
05/02/2024
19:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.166

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600052-45.2023.6.16.0079 –
Conselheiro Mairinck – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: DIRETORIO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022. DIRETÓRIO MUNICIPAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS DIVERGENTE DO CONTIDO
NO EXTRATO ELETRÔNICO. ÚNICA
IRREGULARIDADE. MONTANTE DE
V A L O R N Ã O S I G N I F I C A T I V O .
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.

1 . D e c l a r a ç ã o d e a u s ê n c i a d e
movimentação de recursos que diverge
do contido no extrato eletrônico, que
corresponde a uma única falha de valor
irrisório, enseja a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Num. 43799193 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519554345800000042756498
Número do documento: 24020519554345800000042756498
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:52:52

2. Recurso provido para aprovar as
contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO de CONSELHEIRO MAIRINK/PR, em face da sentença proferida pelo juízo
da 79º Zona Eleitoral de Ibaiti/PR (id. 43769487), que julgou as contas desaprovadas,
referente ao exercício financeiro de 2022.

Na origem houve a interposição de embargos declaratórios contra a sentença
(id. 43769493), que não foram acolhidos (id. 43769494).

Em seguida, a parte interpôs o presente recurso (id. 43769500), em que
aduz, em síntese, que a sentença merece ser reformada e/ou anulada, a fim de que
sejam considerados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em razão de a
irregularidade remanescente corresponder a um valor módico - R$ 70,00 (setenta reais).
Requerer a aprovação, ainda que com ressalva, das contas prestadas.

Intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso
eleitoral (id. 43769503), requerendo que seja conhecido, e no mérito, negado provimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43781135) pelo
conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto, para que seja afastada a
desaprovação, e que seja julgada aprovada com ressalvas as contas.

É o relatório.

VOTO

II.I. Da Admissibilidade do Recurso

A admissibilidade do recurso eleitoral é regida pela Resolução TSE
23.604/2019, que estabelece os critérios e procedimentos para sua interposição. De
acordo com essa resolução, o recurso deve ser fundamentado, indicando claramente as
Num. 43799193 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519554345800000042756498
Número do documento: 24020519554345800000042756498
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:52:52

questões de fato e de direito impugnadas, além de apresentar as razões e argumentos
que justifiquem sua admissão. Ademais, é imprescindível observar os prazos
estabelecidos para interposição do recurso, respeitando os requisitos formais exigidos
pela legislação eleitoral vigente, a fim de garantir sua viabilidade perante a Justiça
Eleitoral.

No presente caso, o recurso apresentado é tempestivo, uma vez que a
sentença foi publicada 06/11/2023 (id. 43769498), e o recurso foi apresentado pela parte
no dia 08/11/2023.

Portanto, não se verifica qualquer obstáculo ao recebimento do presente
Recurso Eleitoral, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade.

II.II. Do Mérito

De acordo com a sentença, o órgão partidário municipal prestou declaração
de ausência de movimentação financeira em relação ao exercício financeiro de 2022.

Contudo, durante a análise técnica, apurou-se haver movimentação financeira
no montante de R$ 70,00 (setenta reais), no período supracitado, o que levou o juízo de
primeiro grau ao entendimento de desaprovação das contas, lastreado no fato de que a
declaração de ausência de movimentação não corresponde à verdade, de acordo com o
art. 45, inc. III, c, da Resolução TSE n. 23.604/19. Veja-se o excerto da sentença:

A análise das contas se dá como disposto no artigo 44 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, em se tratando de declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada. [...] No
parecer técnico identificou-se movimentação financeira na conta
bancária aberta em nome do partido (ID 119123754). Da análise do
extrato bancário (ID 119124365) da conta 474550, percebe-se a
movimentação no valor de R$ 70,00 (setenta reais) ocorrida em
06/05/2022. Deveria assim, ter o prestador apresentado a
prestação de contas com toda a movimentação do exercício,
inclusive, com os dados das contas eleitorais, mas não foi isso que
foi feito. Desse modo, não há como conceber uma declaração de
ausência de movimentação de recursos no exercício de 2022 (ID
118001842), com movimentação de recursos encontrada na conta
bancária. Assim, diante da contradição entre a declaração de
ausência de movimentação e a comprovada movimentação de
recursos, percebe-se que a declaração de ausência de
movimentação de recursos apresentada não reflete a verdade.
Com isso, confere-se que as inconsistências apresentadas são
relevantes, não merecendo aprovação.

Quanto à questão em tela, a agremiação partidária, em sede recursal, ventila
que a receita obtida no período é irrisória e que não há má-fé e gravidade em sua
conduta.

Num. 43799193 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519554345800000042756498
Número do documento: 24020519554345800000042756498
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:52:52

Em que pese tenha o partido efetivamente prestado declaração de ausência
de movimentação financeira, há de se considerar que os valores são de reduzida monta,
no importe de R$ 70,00 (setenta reais), em relação a receita anual total de 2022.

Ademais, o partido, ao se manifestar sobre o relatório de diligência, trouxe os
extratos bancários comprovando a movimentação dos R$ 70,00, o que demosntra sua
boa-fé (id. 43769329 e seguintes).

Destaca-se que este feito se diferencia do julgamento na PCE 0603650-
84.2022.6.16.0000, ocorrrido no último dia 26/01/2024, de Relatoria do Des Fermando
Wolff Bodiak, no qual as contas foram desaprovadas em razão de verificação de uma
movimentação no valor de R$ 500,00, quando houve a declaração de ausência de
movimentação financeira pelo candidato.

Na PCE 0603650-84.2022.6.16.0000, o prestador alegou o envio de uma
prestação de contas retificadora, mas que não foi encaminhada via SPCE, demonstrando
sua má-fé. Aqui, ao contrário, o partido, tão logo instado a se manifestar sobre a
inconsistência da movimentação, trouxe os extratos bancários, o que indica que pode ter
havido, realmente, um erro no envio da declaração de ausência de movimentação
financeira.

Portanto, trata-se de uma irregularidade que compreende montante não
significativo, afigurando-se excessivamente gravosa a desaprovação das contas, uma vez
que enseja, no presente caso, a aplicação dos postulados da razoabilidade e
proporcionalidade.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Tribunal Regional,
ressalvadas as devidas proporções, abaixo transcrito:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DO
MANDATO DO ADVOGADO, DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E DA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO PROFISSIONAL DE
CONTABILIDADE NO CFC. IRREGULARIDADES INEXISTENTES
OU SUPRIDAS. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DIVERGENTE DO CONTIDO
NO EXTRATO ELETRÔNICO. ÚNICA IRREGULARIDADE.
DOAÇÃO IDENTIFICADA EM VALOR ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. COMUNICAÇÕES JUDICIAIS EFETUADAS POR MEIO
ELETRÔNICO SEM PREVISÃO LEGAL, ADESÃO PRÉVIA OU
CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO PELAS PARTES.
NULIDADE. PRECLUSÃO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

5. Declaração de ausência de movimentação de recursos que
Num. 43799193 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519554345800000042756498
Número do documento: 24020519554345800000042756498
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:52:52

diverge do contido no extrato eletrônico. Valor irrisório, com
identificação da origem. Irregularidade que não compromete a
transparência e confiabilidade das contas. Recurso provido para
aprovar as contas com ressalvas. (RECURSO ELEITORAL nº
060001454, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 112, Data 15/06/2023).

Isto posto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral nº
0600052-45.2023.6.16.0079, para aprovar com ressalvas as contas, com base nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral, com fundamento no art. 45, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, para o fim de
reformar a sentença, para aprovar, com ressalvas, a prestação de contas do
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO de CONSELHEIRO MAIRINK/PR, referente
ao exercício financeiro de 2022.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(11548) Nº 0600052-
45.2023.6.16.0079 - Conselheiro Mairinck - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: DIRETORIO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
Advogados do RECORRENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS -
PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA
ELEITORAL DE IBAITI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43799193 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519554345800000042756498
Número do documento: 24020519554345800000042756498
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:52:52

SESSÃO DE 31.01.2024

Num. 43799193 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/02/2024 19:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020519554345800000042756498
Número do documento: 24020519554345800000042756498
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2024 10:52:52